Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RESISTÊNCIA À ORDEM DE PRISÃO. DESACATO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO. NARRATIVA HARMÔNICA DE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. VERSÃO ISOLADA DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE NA PROPORÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. CONDENAÇÃO ANTECEDENTE ÚNICA. REINCIDÊNCIA. AUSENTES ELEMENTOS DO ART. 59, CP. REGIME INICIAL ABERTO (ART. 33, § 3o, CP). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A mera versão desencontrada e isolada, do réu, acerca dos fatos em análise, desacompanhada de provas, não tem o condão de lançar dúvida sobre a narrativa linear, coerente e harmônica da vítima e das testemunhas, a justificar sua absolvição.

2. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado, e não havendo circunstância excepcionalmente desabonadora que justifique aumento em patamar superior, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa elencada no art. 59 do Código Penal, a pena-base deve ser aumentada em 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista para o tipo penal em questão. Precedentes.

3. Havendo apenas uma condenação antecedente contra o réu, reconhecida exclusivamente na segunda fase da dosimetria (reincidência), e ausentes demais elementos do art. 59 do Código Penal, a pena de detenção deve ser cumprida em regime inicial aberto, salvo necessidade de fixação do regime fechado (art. 33, § 3o, CP).

4. Recurso parcialmente provido.